Tribunal: TJBA
Processo: 8003906-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003906-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS FIDEJUSSÓRIOS. INEFICÁCIA SUBJETIVA DO PLANO. TEMA REPETITIVO 885 DO STJ. SÚMULA 581/DTJ. INEXISTÊNCIA DE DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema Repetitivo 885 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Os agravantes sustentam
distinguishing
ao argumento de que são sócios da empresa recuperanda, não terceiros alheios à recuperação judicial, e que o crédito foi integralmente pago nos autos da recuperação judicial, além de alegarem negação de prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há distinção apta a afastar a aplicação do Tema Repetitivo 885 do STJ; (ii) saber se deve ser reformada a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise restringe-se à verificação da conformidade do acórdão recorrido com o precedente qualificado do Tema Repetitivo 885 do STJ.

5. O Tema Repetitivo 885 do STJ, consolidado na Súmula 581/STJ, fixou que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra coobrigados em geral. O fundamento legal é o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005, que não distingue entre coobrigados sócios ou terceiros alheios à empresa recuperanda.

6. As alegações dos agravantes — condição de sócios da recuperanda, pagamento integral do crédito na recuperação judicial e negação de prestação jurisdicional — n
ão configuram
distinguishing
válido apto a afastar a incidência do precedente qualificado.

7. O acórdão recorrido aplicou corretamente o Tema Repetitivo 885 do STJ, sendo inviável, nesta fase, o reexame de matéria fático-probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“A condição de sócio da empresa recuperanda não configura distinguishing apto a afastar a incidência do Tema Repetitivo 885 do STJ, pois o art. 49, §1º, da Lei n. 11.101/2005 preserva os direitos do credor contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sem distinção quanto à vinculação societária destes com a empresa recuperanda”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, I, b; Lei n. 11.101/2005, art. 49, §1º.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 885: REsp 1333349/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015;

Súmula 581/STJ.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8003906-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes
VANDERLEY CARDOSO FERREIRA e
OUTROS
e como Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça